Tribunal: TJMT
Processo: 1026279-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026279-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CARLOS CAMPOS MACIEL - CPF: 008.968.881-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA. COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da requerente, especialmente as provas, relatórios médicos, a realização da cirúrgica em caráter de urgência se mostra indispensável para a manutenção da vida do paciente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026279-23.2023.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO : CARLOS CAMPOS MACIEL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,

na Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Pedido Liminar (autos n. 103594-03.2023.11.0002), que deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante a autorize a realização do procedimento cirúrgico
(fechamento percutâneo de apêndice atrial esquerdo) a ser realizado no autor/agravado para o dia 18/10/2023, conforme requerido na exordial
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A agravante,
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
sustenta que o agravado não demonstrou os requisitos do art. 300 do CPC,

e que a negativa em autorizar o procedimento é porque não há previsão contratual e nem está inserido no rol da ANS.

Aduz que o quadro clínico do agravado não pode ser caracterizado como de urgência/emergência de acordo com a concepção legal do termo, conforme relatório médico.

Expõe que a Lei n. 9.656/98, art. 35-C, define as situações de emergência/urgência, assim como o Conselho Federal de Medicina na Resolução CFM 1.451/95, art. 1o, e o quadro do agravado não se encaixa nas hipóteses.

O agravado não está à beira da morte, não sendo o tratamento requerido o único e possível meio de sobreviver.

Defende a legalidade da não cobertura do tratamento solicitado, tendo e vista a falta de previsão no rol da ANS, assim como não há previsão contratual.

Assevera sobre a irreversibilidade da medida, um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previsto no § 3o do art. 300 do CPC.

Expõe sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer o efeito suspensivo, e, no mérito pugna pelo provimento do recurso
,
a fim de cassar a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.

Contudo, ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado ao agravado que preste caução idônea condizente com o valor do material solicitado. (id. 189204183)

Liminar indeferida. (id. 190038664)

Informações presentadas pela Juíza de Direito Silvia Renata Anffe Souza. (id. 190530642)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 194351684)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,

na Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Pedido Liminar (autos n. 103594-03.2023.11.0002), que deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante a autorize a realização do procedimento cirúrgico
(fechamento percutâneo de apêndice atrial esquerdo) a ser realizado no autor/agravado para o dia 18/10/2023, conforme requerido na exordial
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O agravado, no dia 25/09/2023 deu entrada no Hospital AMECOR em Cuiabá/MT, em decorrência de forte taquicardia (fibrilação atrial), ocasião em que o médico que acompanha seu tratamento, Dr. Daniel Bouchabki de Almeida Diehl (CRM-MT 5989), solicitou cirurgia em caráter de urgência para o dia 18/10/2023 (quarta-feira), para fechamento percutâneo de apêndice atrial esquerdo, considerando a contraindicação ao uso dos anticoagulantes e o alto risco de eventos cerebrovasculares, porém foi negado o tratamento por não haver previsão contratual e nem estar inserido no rol da ANS, o que motivou o ajuizamento da ação de obrigação de fazer.

A recusa na autorização para custeio integral do tratamento

indicado, foi sob a justificativa de ausência de previsão contratual, e por não estar inserido no rol da ANS, não se afigura razoável, pois o médico recomendou o tratamento com urgência.

Eis o trecho do Relatório Médico:

“(...)

Solicito fechamento percutâneo de apêndice atrial esquerdo.

(...)

Considerando a contraindicação ao uso do anticoagulantes, contraindicação à abordagem cirúrgica convencional e o alto risco de eventos

cerebrovasculares, solicito fechamento percutâneo de apêndice atrial esquerdo, única terapia disponível no Brasil para esse cenário clínico.

Paciente e familiares cientes e orientados quanto à necessidade de realização deste procedimento,
com urgência
, devido ao alto risco de eventos cerebrovasculares súbitos e morte.”

O caso em análise é de um paciente idoso, com 82 (oitenta e dois) anos, que necessita com urgência do procedimento cirúrgico indicado por seu médico, para

evitar o agravamento do quadro clínico e se manter vivo.

A jurisprudência do STJ admite a restrição de coberturas de doenças pelo plano de saúde, mas considera abusiva a cláusula que restringe tratamento.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. 2. "À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes". (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel.Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1432075/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col.Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor. 3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes. 4. Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fisioterapia. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À QUIMIOTERAPIA. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, cuja higidez físico-psicológica já estaria comprometida pela enfermidade. Precedentes. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão da quantia. Na hipótese em exame, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 733.825/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015)

No que tange ao pedido de caução, não se mostra pertinente, pois nas causas de envolvem custeio/autorização de tratamento indicado pelo médico, assistente do beneficiário do plano de saúde, pode obstaculizar ou inviabilizar o tratamento.

De outro lado, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar, visto que não é irreversível, pois caso a agravante sagre vencedora, ao final poderá buscar o ressarcimento cabível.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024